Tribunal: CARF
Processo: 13601.000019/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13601.000019/2008-94
ACÓRDÃO
2301-012.023 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELEVA IN-HAUS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento só será declarada quando não forem atendidos
os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário contidas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, no tocante à
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões
ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório. Nos
termos do art. 39 da Lei no 9.784, de 1999 e do art. 226 da IN MPS/SRP no
3, de 2005, cabe a intimação prévia na análise do Pedido de Restituição de
Contribuições Previdenciárias pagas a maior, se verificada falha na
instrução processual. A falta de intimação prévia configura cerceamento do
direito de defesa e acarreta nulidade do Despacho Decisório que indeferiu
por falta de apresentação de documentação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher a preliminar e dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário tão somente para reconhecer a nulidade do Despacho
Decisório no 1.385/2009, bem como do Acordão no 02-25.518, proferido pela DRJ, e determinar o
retorno dos autos à DRF de origem para que o Pedido de Restituição seja novamente analisado, e
seja proferido outro Despacho Decisório concluindo pela existência ou não do direito creditório,
considerando os documentos já apresentados nos autos e, se necessário, outros elementos e
provas que a autoridade fiscal entenda necessário, observando as determinações da legislação de
regência sobre a matéria. Vencido o conselheiro Diogo Cristian Denny que rejeitava a preliminar e
negava provimento.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.023 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.000019/2008-94
2

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelo Freitas de Souza Costa
(substituto integral), Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-26.518, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada contra o DESPACHO DECISÓRIO que apreciou e
indeferiu o Pedido de Restituição da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA, – relativa ao
período de 01/01/2003 a 31/12/2003.
O pedido de Restituição, protocolado em 30/10/2007, foi apreciado através do
Despacho Decisório no 1385/2009, em 30/09/2009 (e-fls. 242 a 256), e indeferido por falta de
apresentação da documentação necessária para comprovar o direito à restituição do indébito
Não constam do processo os seguintes documentos indispensáveis à análise do
pedido de restituição:
3.1 — cópia da folha de pagamento relativa a cada competência em que é
pleiteada a restituição;
3.2 — comprovação do recolhimento ou pagamento dos valores das
compensações relativas a saldo de INSS meses anteriores discriminados nos RRVI,
exclusivamente da competência 13/2003, a seguir discriminados
02.693.75010004-64,
02.693.75010009-79,
02.693.75010011-93,
02.693.75010014-36,
02.693.75010017-89,
02.693.75010019-40,
02.693.75010020-84 02.693.75010021-65
A contribuinte foi intimada do indeferimento do Pedido de Restituição e,
tempestivamente, apresentou Manifestação de Inconformidade nos seguintes termos, conforme
relatório da decisão recorrida:
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.023 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.000019/2008-94
3
O indeferimento do pedido de restituição em razão da ausência de alguns
documentos não procede, pois, em nenhum momento, a recorrente foi
comunicada acerca da ausência dos mesmos.
De acordo com as regras contidas no art. 226 da IN MPSISRP n° 03105 ou no art.
65 da IN RFB n° 900108, a ausência de documentos comprobatórios do direito à
restituição não ocasiona o indeferimento do pedido, que somente pode ocorrer
caso o requerente, notificado, não apresente os documentos. Por tais razões,
houve afronta ao direito defesa e ao devido processo legal.
A recorrente apresenta, em anexo, fls. 2491260, os documentos faltantes que
foram listados pela r. decisão recorrida.
A decisão recorrida consignou a ausência da comprovação de recolhimento
referente à competência 13/03. A recorrente percebeu que houve um equívoco
no preenchimento das GPS referentes à competência 13/2003. O recolhimento de
tais valores constou na GPS da competência 12/2003. A recorrente está
solicitando perante a agência de atendimento da RFB o ajuste dessas guias, ao
tempo que protesta pela sua juntada posterior assim que concluído o referido
ajuste.
Entende que o processo se encontra em condições de imediato julgamento por
essa Delegacia de Julgamento.
Por fim, requer que seja dado provimento ao presente recurso.
As folhas de pagamento foram apresentadas em mídia CD, fls. 260
Antes do julgamento foi realizada Diligência para juntada de documentos pela
manifestante.
Em 18/02/2010, o processo sob análise foi baixado em diligência para que o órgão
preparador intimasse o sujeito passivo para que juntasse aos autos, haja vista a
constatação de irregularidades na sua constituição, os seguintes documentos.
a) procuração em que a sociedade empresária Comau do Brasil Indústria e
Comércio Ltda outorgue poderes a Fiat do Brasil S/A para representá-la
perante repartições públicas federais, inclusive podendo apresentar defesas
em processos administrativos, e que se encontre com validade, no mínimo,
até a data da apresentação da manifestação de inconformidade, ou seja, 06
de novembro de 2009;
b) documento em que a Fiat do Brasil S/A substabelece à Sra. Silvia Maria
de Moura Melo os poderes que lhe foram conferidos pela Comau do Brasil
Indústria e Comércio Ltda, e que se encontre com validade, no mínimo, até
a data da apresentação da manifestação de inconformidade, ou seja, 06 de
novembro de 2009;
c) cópia do contrato social e alteração contratual da sociedade Comau do
Brasil Indústria e Comércio Ltda que comprove que a procuração outorgada
àJ Fiat do Brasil S/A foi assinada pelos administradores daquela.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.023 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.000019/2008-94
4
(...)
Em 26/03/2010, o sujeito passivo juntou os documentos solicitados, fls. 280/293,
saneando as irregularidades apontadas.
O colegiado da primeira instância, por unanimidade de votos (328 a 335), não
reconheceu o direito creditório, conforme ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Somente será devida a restituição de contribuições previdenciárias na hipótese de
recolhimento indevido ou maior do que o devido.
PROVAS
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão, salvo as exceções
previstas na legislação.
Cabe ao contribuinte apresentar, de forma clara e inequívoca, os documentos
comprobatórios do direito creditório por ele pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A manifestante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
13/05/2010 (e-fls. 338). O Recurso Voluntário (e-fls. 339 a 343) foi apresentado em 10/06/2010
acompanhado dos documentos juntados às e-fls. 344 a 365 e reafirma os motivos alegados na
Manifestação de Inconformidade.
O julgamento do processo foi convertido em diligência, através da Resolução no
2301-000.885, de 12/01/2021, (e-fls. 403 a 407) para que a unidade preparadora analisasse a
documentação apresentada e quantificasse o crédito tributário solicitado.
O relatório fiscal com o resultado da diligência foi juntado às e-fls. 410 a 413. Houve
ciência da contribuinte (e-fls. 415) e foi apresentada petição às e-fls. 419 a 422, acompanhada dos
documentos juntado às e-fls. 423 a 566.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.023 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.000019/2008-94
5
 ADMISSÃO DO RECURSO
O Recurso Voluntário é tempestivo e será conhecido.

 PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO
 Nulidade da decisão recorrida e do Despacho Decisório por cerceamento do direito
de defesa
Aduz a defesa que a decisão recorrida é nula por cerceamento de defesa, uma vez
que reconheceu a impossibilidade de o pedido de restituição ser indeferido sem que a peticionaria
fosse intimada para sanear as falhas na instrução processual, porém, contrariamente, julgou a
manifestação de inconformidade improcedente com base na falta de outros documentos que
citou. Afirma que não foi concedido prazo para a empresa sanar as irregularidades apontadas e, a
falta de documento em processo administrativo não é causa para seu indeferimento, nos termos
do artigo 226, da IN/MPS/SRP n o 03/2005. Assim, a ausência de algum documento no pedido de
restituição não poderia, de plano, acarretar o indeferimento do pleito.
Sobre este ponto, de fato, a decisão de piso entendeu que foi preterido o direito de
defesa da Contribuinte, pela falta de concessão do prazo para suprir eventual falha na instrução
do processo.
A recorrente argui a nulidade do Despacho Decisório 1.393/2009, por cerceio de
defesa, sob o fundamento de não ter sido intimada a apresentar os documentos
necessários à análise do seu pedido de restituição. Cabe, contudo, esclarecer que
é a partir do momento em que o contribuinte registrar seu inconformismo com o
ato praticado pela administração que, no seu entender, lhe cause algum gravame,
é que se instaura a fase litigiosa do processo, passando a assistirem a ele as
garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e ampla
defesa, conforme artigo 14 do Decreto 70.235, de 1972, c/c o artigo 5o LIV, da
Constituição Federal de 1988.
Com razão o contribuinte, posto que não consta dos autos, nenhuma intimação
dirigida à requerente, quando da análise do processo de restituição.
(grifos não originais)
Contudo entendeu a decisão recorrida que questão foi superada com o prazo
concedido para a apresentação da Manifestação de Inconformidade:
No entanto, o ato normativo vigente à época do protocolo do Requerimento de
Restituição da Retenção, Instrução Normativa MPS/SRP 03, de 2005, descrevia
com exatidão, no artigo 207, quais eram os documentos necessários a sua
instrução.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.023 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.000019/2008-94
6
Também, ao ser cientificada do Despacho Decisório 1.393/2009, de 30/09/2009,
onde foram expostos os motivos do indeferimento do pedido de restituição, ao
contribuinte foi aberto o prazo de 30 dias, superior ao previsto no parágrafo
único do artigo 226 da Instrução Normativa 03, de 2005, para apresentar os
documentos que deveriam ter instruído o processo. A ausência de intimação,
portanto, não lhe trouxe prejuízo.
A concessão do prazo em comento restituiu à impugnante o seu direito de sanear
o processo. E assim o fez, parcialmente ao mencionar, fls. 2.665 e 2.663, que
anexa a sua manifestação cópia da folha de pagamento em meio magnético (CD-
R), cópia dos resumos por contratante e por estabelecimento da folha de
pagamento, nota fiscal 000789 e guias de recolhimento no código 2631, e num
pedido em negrito, protestou pela juntada posterior de um discriminativo, o qual,
em razão de sua relevância, transcrevemos a seguir:
(grifos não originais)
A questão foi analisada em outro processo da mesma contribuinte, citado como
paradigma, o processo 13601.000291/200874, que trata do Pedido de Restituição relativo às
retenções realizadas no ano de 2006 e teve o Recurso Voluntário apreciado por este Conselho
através do Acordão no 2202-003.165, de 16/02/2016, conforme ementa e dispositivo citados
abaixo:
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 01/01/2007
VERIFICADA A FALHA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SURGE A VIOLAÇÃO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E EM CONSEQUÊNCIA A VULNERAÇÃO DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SITUAÇÃO QUE IMPÕE A ANULAÇÃO DAS
DECISSÕES ADMINISTRATIVAS. SURGINDO A NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DO
CASO, CONSIDERANDO TODAS AS PROVAS APRESENTADAS, BEM COMO SE
NECESSÁRIO O SUPRIMENTO DE EVENTUAIS FALHAS NA DOCUMENTAÇÃO.
Recurso Voluntário Provido.

Dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
preliminar de nulidade do Despacho - Decisório de No 1.395/2009, de fls. 3.025 a
3.035, bem como do Acórdão No 02-25.917 - 7a, Turma DRJ/BHE, fls. 5.785 a
5.790, determinando o retorno do autos à DRF de origem para que o pedido de
restituição seja analisado considerando-se todas as provas anexadas aos autos
até o momento, bem como, a critério da autoridade fiscal, que outras provas,
esclarecimentos e elementos sejam solicitados ao contribuinte.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.023 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.000019/2008-94
7
(grifos não originais)
O voto bem aponta que o julgamento do pedido de Restituição não estava regido
pelo Decreto o 70.235, de 1972, até ser interposta a Manifestação de Inconformidade, mas pela
Lei no 9.784, de 1999, que é a Lei Geral de Processo Administrativo Federal.
A uma, porque nos autos em tela não se está cuidando de lançamento tributário
propriamente dito, pois o fisco não empreendeu procedimento/ação fiscal,
visando a promoção da constituição de um crédito, comunicando posteriormente
o contribuinte para que esse desse início a fase contenciosa com a impugnação ao
lançamento.
Basta ver que o Decreto 70.235/72 se aplica, segundo disposição de seu artigo 1o
c/c o artigo 7o, os quais abaixo transcrevo, ao crédito lançado, sendo
determinação dirigida, exclusivamente, ao fisco.
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a
aplicação da legislação tributária federal.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de
2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II ­ a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
(destaque no original).
No caso, em tela quem deu início ao procedimento administrativo foi o
contribuinte e não o fisco, pois ao contribuinte não é dado iniciar o processo
administrativo de determinação do crédito tributário, salvo o autolançamento via
GFIP, hoje, admitido por lei e pela jurisprudência.
O pedido é bem outro, qual seja a restituição de retenção e esse pedido na fase
inicial não se sujeita ao Decreto 70.235/72, mas sim a Lei 9.784/99 lei geral do
processo administrativo federal e essa no seu capítulo sobre instrução processual,
assim determina.
CAPÍTULO X
DA INSTRUÇÃO
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os
dados necessários à tomada de decisão realizamse de ofício ou mediante
impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos
interessados de propor atuações probatórias.
§ 1o O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados
necessários à decisão do processo.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.023 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.000019/2008-94
8
§ 2o Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem
realizar-se do modo menos oneroso para estes.
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem
como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes,
desnecessárias ou protelatórias.
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a
apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas
intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições
de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão
competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão,
não se eximindo de proferir a decisão.
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado
forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no
prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará
arquivamento do processo.
(grifos não originais)
E tanto o art. 39 da Lei no 9.784, de 1999, como o art. 226 da IN MPS/SRP no 3, de
2005, deixam claro a necessidade de intimação prévia quando se trata de documentos necessários
à análise do pleito:
A lei deixa claro que cabe ao contribuinte provar os fatos que tenha alegado, aliás,
isso é a regra geral das provas, mas, também, estabelece que quando for
necessária a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros estes
devem ser intimados para tal fim.
Outro não era o entendimento apresentado na norma administrativa que regia
o procedimento à época do pedido, conforme suscitado e transcrito pela
recorrente, o que o faço abaixo.
É de conhecimento comezinho que a falta de algum documento não implica
no indeferimento do requerimento administrativo. O art. 226, da IN
MPS/SRP no 3/2005, vigente à época do protocolo deste pedido de
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.023 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.000019/2008-94
9
restituição, disciplinava com clareza essa situação específica, conforme
abaixo se afere:
Art. 226. Na hipótese de requerimento protocolizado na UARP, a falta de
apresentação de qualquer elemento necessário à instrução e análise do
processo deverá ser comunicada ao sujeito passivo, mediante ofício enviado
por meio postal ou por correio eletrônico.
Parágrafo único. Não suprida a falta documental no prazo de dez dias, a
contar da data do recebimento do ofício pelo sujeito passivo, o processo
será arquivado.
Assim sendo, com esses esclarecimentos, entendo que as decisões precedentes
não andaram bem, pois não observaram o devido processo legal e assim
deixaram de atender ao direito de constitucional de petição, que por certo, inclui,
(a ampla defesa e contraditório) no curso de questão contenciosa, o que vulnera a
decisão administrativa.
O voto conclui pela preterição do direito de defesa uma vez que a contribuinte não
foi intimada previamente ao indeferimento do pedido de restituição, negado, justamente, pela
falta de apresentação de documentação.
Desta forma, reconheço a nulidade do Despacho - Decisório de No 1.395/2009,
de fls. 3.025 a 3.035, bem como do Acórdão No 02-25.917 - 7a, Turma DRJ/BHE,
fls. 5.785 a 5.790.
(grifos não originais)
E determinou o retorno para a Delegacia para que o Pedido de Restituição fosse
julgado observando o direito à ampla defesa:
Determino o retorno dos autos à DRF - Origem para que o pedido de restituição
seja analisado considerando-se todas as provas anexadas aos autos, bem como
se necessário for, a critério da autoridade fiscal, outras provas, esclarecimentos e
elementos sejam solicitados ao contribuinte, bem como que seja cumprindo o
que determina a legislação de regência sobre a matéria, finalizando com a
lavratura de despacho conclusivo sobre a existência ou não do direito creditório
da recorrente.
(grifos não originais)
Nota-se que nenhum direito creditório foi reconhecido, mas tão somente deferida a
oportunidade de a contribuinte ter seu pedido de restituição novamente apreciado pela DRF e
com a possibilidade de apresentar novos documentos, a critério da autoridade fiscalizadora.
Coaduno com as razões apresentadas no voto supra citado. Considero que os atos
posteriores à preterição do direito de defesa da contribuinte devem ser anulados e, nova Decisão
deve ser tomada, observando a legislação em vigor no momento de apresentação do Pedido de
Restituição.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.023 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.000019/2008-94
10
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por acolher a preliminar e dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário tão somente para reconhecer a nulidade do Despacho Decisório no
1.385/2009, bem como do Acordão no 02-25.518, proferido pela DRJ, e determinar o retorno dos
autos à DRF de origem para que o Pedido de Restituição seja novamente analisado, e seja
proferido outro Despacho Decisório concluindo pela existência ou não do direito creditório,
considerando os documentos já apresentados nos autos e, se necessário, outros elementos e
provas que a autoridade fiscal entenda necessário, observando as determinações da legislação de
regência sobre a matéria.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 580
DF CARF MF
Original